Tribunal: STF
Processo: RHC 66092
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REMESSA DE DOCUMENTOS PELO MAGISTRADO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 40 DO CPP.
NÃO HÁ FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ATO DE O JUIZ REMETER
DOCUMENTOS INDICIARIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. TAL PROMOÇÃO, DE
RESTO, NÃO VINCULA ESTE AO OFERECIMENTO DA DENUNCIA. DILIGENCIA
PRESCRITA PELO ART. 40 DO CPP.